Tribunal: TJSP
Processo: 2154457-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que determinou a realização de perícia em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisões anteriores e acórdãos que as reformaram - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que determinou a realização de perícia em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisões anteriores e acórdãos que as reformaram - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em recursos anteriores – Impossibilidade de reanálise das questões – Preclusão configurada.

LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – Matérias não tratadas na decisão agravada – Questões não conhecidas.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2154457-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Iepê, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado ANISIO DE SOUZA VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154457-92.2019.8.26.0000 - Iepê 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANISIO DE SOUZA VASCONCELOS
VOTO no 133.798
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
determinou a realização de perícia em consonância com o título
executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisões
anteriores e acórdãos que as reformaram - Agravante que se
insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo
do valor devido já equacionados em recursos anteriores –
Impossibilidade
de
reanálise
das
questões

Preclusão
configurada.
LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO – Matérias não tratadas na decisão agravada –
Questões não conhecidas.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a realização de prova pericial.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa do poupador;
incompetência territorial; prescrição; correção monetária pelos índices da poupança; que o
marco inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da
sentença; aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; descabimento da
incidência de juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
De plano, consoante se observa em consulta aos autos principais digitais,
através do sistema SAJ, contra decisões anteriores à agravada, em que foram afastadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154457-92.2019.8.26.0000 - Iepê 3/3
prefaciais deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, e analisados os critérios
para apuração do valor devido nos autos, interpuseram as partes os agravos de instrumento
n.
2100644-24.2017.8.26.0000,
n.
2138527-10.2014.8.26.0000
e
n.
2140594-45.2014.8.26.0000, cujos temas trazidos nas razões recursais, e agora reiterados
neste recurso, já foram analisados por este Tribunal quando do julgamento daqueles
referidos agravos.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, consolidou-se na exata forma que ficou
deliberado em aludidos agravos, sendo vedado ao agravante a reabertura do debate sobre
questões que já foram definitivamente equacionadas.
Por fim, não conheço do pedido de revogação do deferimento de
levantamento de guia em favor do agravado ou prestação de caução, uma vez que
nenhuma destas questões foi abordada na decisão agravada.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator